Tribunal: TJPA
Processo: 0017641-34.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017641-34.2019.8.14.0401

APELANTE: SIMONE DOS SANTOS PIMENTEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0017641-34.2019.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: SIMONE DOS SANTOS PIMENTEL

DEFENSORIA PÚBLICA: DANIEL SABBAG

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ARTIGO 155, “CAPUT” DO CÓDIGO PENAL).

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A AUTORIA DO CRIME – PROCEDÊNCIA –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO
.
SE A PROVA É INSUFICIENTE PARA GERAR A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE FURTO SIMPLES, A ABSOLVIÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
A CONDENAÇÃO CRIMINAL EXIGE PROVA IRREFUTÁVEL DE AUTORIA, NÃO PODENDO SE ALICERÇAR EM TERRENO PROBATÓRIO DUVIDOSO, CARENTE DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE DEMONSTREM DE FORMA SEGURA A CULPABILIDADE DA RÉ. ASSIM, DIANTE DE TÃO PRECÁRIO CONJUNTO PROBATÓRIO, NÃO É POSSÍVEL CONCLUIR, SEM QUALQUER TIPO DE DÚVIDA, QUE A APELANTE PRATICOU O FURTO DOS PERFUMES NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA VÍTIMA. TANTO VÍTIMA QUANTO ACUSADA NÃO FORAM OUVIDAS EM JUÍZO, BEM COMO OS POLICIAIS MILITARES INQUIRIDOS EM JUÍZO SEQUER PRESENCIARAM A CONDUTA DELITIVA, MAS SOMENTE AUTUARAM O RESPECTIVO FLAGRANTE, UMA VEZ QUE A ACUSADA JÁ SE ENCONTRAVA DETIDA. E AINDA, NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM OBJETO FURTADO EM POSSE DA APELANTE. POR ESSA RAZÃO, É PRECISO TER CAUTELA AO UTILIZAR A PROVA INDICIÁRIA, NÃO SENDO POSSÍVEL CONDENAR A RÉ BASEANDO-SE APENAS EM CONJECTURAS. SE HOUVE INDÍCIOS PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA NÃO SE MOSTRAM ELES SUFICIENTES PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO QUANTO AO CRIME DE FURTO SIMPLES.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO. An
ulando a sentença em razão da ausência de autoria delitiva, absolvendo a apelante,
nos termos do artigo 386, VII, do CPP,
às sanções do crime de furto simples.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

17
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 10 de junho de 202
4
e término no dia 17 de
junho
de 202
4
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 17

de
junho
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
SIMONE DOS SANTOS PIMENTEL
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 17508059) que condenou igualmente a ora apelante às penas de 01 (um) ano de reclusão em regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 135/137, ID nº 17507994), que no dia 11/08/2019, na loja COMÉSTICO E COMPANHIA, no bairro do Guamá, a denunciada adentrou no referido estabelecimento e dirigiu-se ao setor de perfumes, onde permaneceu transitando como se cliente fosse. A ofendida Regina Célia de Souza, que trabalhava no local juntamente com sua irmã, Regiane Cristina, diz que, embora por conta de ser dia dos pais, estando a loja movimentada, percebeu o comportamento suspeito da denunciada.

Assim, a acusada adentrou o estabelecimento portando uma sacola plástica até então vazia. Quando saiu da loja, a denunciada levava a referida sacola contendo os seguintes objetos apanhados sorrateiramente do estabelecimento: um perfume Natura Kaiake e um perfume Natura-Homem, somando a importância de R$ 172,90 (cento e setenta e dois reais e noventa centavos).

O estabelecimento localiza-se próximo ao Batalhão de Polícia Militar, cujos policiais imediatamente foram acionados por populares. Ocorre que a denunciada foi seguida pela irmã da dona do estabelecimento comercial, que viu a agente do crime entregar uma sacola contendo os perfumes a uma comparsa que se evadiu desaparecendo no meio dos transeuntes. Posteriormente a denunciada foi presa em flagrante delito. Desta forma incidiram os acusados às penas do artigo 155, §4º, IV, do Código Penal.

Na sentença
(fls. 259/266, ID nº 17508059), a acusada foi condenada pelo crime de furto simples (artigo 155, “caput” do Código Penal).

Em razões recursais
(fls. 287/291, ID nº 17508071), a recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, uma vez que nem vítima ou acusada foram ouvidas em juízo.

Em sede de contrarrazões
(fls. 294/298, ID nº 17508074), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, por ser medida de Justiça necessária a reparação do mal social causado.

Nesta instância superior
(fls. 302/309, ID nº 18453224), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Joana Chagas Coutinho, se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
IMPROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória em todos seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
SIMONE DOS SANTOS PIMENTEL
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 17508059) que condenou igualmente a ora apelante às penas de 01 (um) ano de reclusão em regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A Defesa requereu
a priori
a absolvição da acusada, por não existir prova suficiente para sua condenação, conforme previsão do artigo 386, VII, do CPP, entendo que assiste razão à apelantesaq

q

.

Explico.

Não há dúvida acerca da materialidade dos fatos narrados na denúncia, positivada pelo Boletim de Ocorrência

(ID nº 41539426 – fl. 05), bem como pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual.

Quanto a autoria, no entanto, a prova da culpabilidade da apelante é – forçoso convir – extremamente frágil.

Após detida análise dos autos, tenho de assistir razão a apelante, haja vista que o conjunto probatório dos autos não foi suficiente para demonstrar que o crime de furto foi praticado pela acusada, uma vez que nem vítima ou mesmo a denunciada foram ouvidas em juízo. Vejamos os depoimentos dos policiais colhidos em juízo:

A testemunha
Ronaldo Raimundo Macedo Neri Junior,
policial militar, narrou que no dia dos fatos presenciou uma movimentação na porta do batalhão da Polícia Militar. Que quando se dirigiu para parte de fora do batalhão, foi informado do furto que ocorria em um estabelecimento ao lado. Diante disso, se dirigiu até o local e lá chegando, verificou que a acusada havia sido detida pela vítima, que lhe imputava a prática de furto, sendo que havia testemunhas que presenciaram o ocorrido.

A testemunha
David Rodrigues Magalhães
, policial militar, disse que lembra ter sido acionado sobre um roubo de uma loja e que a autora do crime teria sido capturada pelo dono da loja.

A vítima não foi ouvida em juízo, tampouco demais testemunhas que poderiam ter presenciado o crime. Do mesmo modo, a ré não foi interrogada, diante da sua revelia.

Portanto, que não há nos autos provas contundentes da autoria do delito, eis que os policiais militares que se deslocaram ao local do fato sequer presenciaram a conduta delitiva, não perseguiram a recorrente, não realizaram qualquer tipo de diligência a fim de detê-la com relação ao suposto furto, bem como não suspeitaram em momento algum da apelante, de modo que os referidos agentes tão somente autuaram o respectivo flagrante, uma vez que a recorrente já se encontrava detida.

Importante destacar também que nenhum objeto furtado foi encontrado em posse da apelante.

Assim, a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria, ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientes, veementes, para ligar, com segurança, a apelante à conduta delituosa.

Assim, da leitura do depoimento supratranscrito acima, nota-se que não são robustas as provas de que a apelante é a acusada que praticou o furto.

Na verdade, compete à acusação, de forma cabal, provar o alegado na denúncia, segundo dispõe o artigo 156, primeira parte, do Código de Processo Penal, “
A prova da alegação incumbirá a quem fizer; (...)”.

Ademais, no campo probatório, tem-se de ser o réu presumido inocente, o que significa, por um lado, que o ônus de provar a veracidade dos fatos que lhe são imputados é da parte autora da ação penal, ou seja, ao Órgão acusador e, por outro lado, que, se ainda subsistirem dúvidas no juízo de convencimento do magistrado, após a apreciação das provas produzidas, deve o litígio ser decidido em favor do réu. Daí a origem do consagrado e mundialmente conhecido vocábulo
in dubio pro reo,
de modo que se mostrando insuficiente o conjunto probatório, a melhor solução é o pronunciamento do
non liquet
(não está claro).

Pertinente colacionar trecho da obra do ilustre professor René Ariel Dotti, sobre o tema:

“A dúvida jamais pode autorizar uma sentença condenatória. Esta é a orientação da jurisprudência que deita raízes nas mais antigas práticas judiciárias. Para Aristóteles, a dúvida revela duas faces distintas: a) um estado subjetivo de incerteza; b) uma situação objetiva de indeterminação. Em decisão memorável, o juiz Souza Neto adverte que não se pode condenar em estado de dúvida: ‘Não há um princípio de filosofia, um dogma de moral, um cânone de religião, um postulado de bom senso, uma regra jurídica que autorize um pronunciamento condenatório na dúvida. (...) A justiça só vive da prova. Só o arbítrio se alimenta do monstro da presunção. A dúvida é a certeza dos loucos. Estes não julgam; são julgados’. (A tragédia e a lei, p.5).” (in Curso de Direito Penal – Parte geral”. 2 ed.. Forense. Rio de Janeiro: 2001. p. 249)”.

Cabe destacar que no processo criminal as provas colhidas devem ser robustas, positivas, fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a autoria quanto a materialidade para que se possa ter a convicção de estar correta a solução condenatória, pois o reconhecimento da culpa da ré deve estar acompanhada de certeza.

Expõe Adalberto José Camargo Aranha:

“Concluindo: a condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência” (in “Da prova no Processo Penal”. 2 ed. Saraiva. São Paulo: 1987. p.60)”.

Assim, as provas produzidas em juízo revelaram-se absolutamente precárias para o crime de furto simples, por isso, de embasar, com a segurança devida, um decreto condenatório.

Como bem asseverou a Defesa, o Juízo
a quo,
utiliza, ainda a fase inquisitorial, sem contraditório e ampla defesa para fundamentar seu
decisum,
ignorando aquilo que foi ouvido em Juízo.

É sabido que a fase inquisitorial não tem valor probatório, sendo tratado pela doutrina apenas como elementos de informações. Não sendo confirmados em juízo, não tem como ser utilizado para uma condenação criminal.

Sabe-se que a condenação criminal exige prova irrefutável de autoria, não podendo se alicerçar em terreno probatório duvidoso, carente de elementos de convicção que demonstrem de forma segura a culpabilidade da ré. No caso em apreço, a despeito das suspeitas envolvendo a apelante como autora do crime de furto simples no estabelecimento comercial da vítima, forçoso reconhecer que a instrução do processo não trouxe elementos de convicção suficientes para confirmar a imputação em relação a ela.

Registre-se, com Cezar Roberto Bitencourt, que “
somente cabe atribuir responsabilidade penal pela prática de um fato típico e antijurídico, sobre o qual recai o juízo de culpabilidade, de modo que a responsabilidade é pelo fato e não pelo autor”.
(Tratado de Direito Penal, 21ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 64). Pairando fundadas dúvidas acerca da culpabilidade da ré, pelos motivos já apontados, torna-se imperiosa a absolvição, em respeito ao princípio
in dubio pro reo.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS - AUTORIA NÃO COMPROVADA - IN DUBIO PRO REO
. Diante da insuficiência de provas produzidas em contraditório judicial quanto à autoria do crime de furto, a absolvição do agente é medida que se impõe, conforme determinam os artigos 155, caput, e 386, VII, do Código de Processo Penal. A mera suspeita, por mais forte que seja, não é apta a embasar eventual condenação, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional do in dubio pro reo.
(TJ-MG - APR: 10428180017652001 Monte Alegre de Minas, Relator: Henrique Abi-Ackel Torres, Data de Julgamento: 07/04/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/04/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – NÃO PRESENCIOU O FATO – AUSÊNCIA DE OUTRAS TESTEMUNHAS – POLICIAIS NÃO RECORDAM DOS FATOS – PALAVRA DA VÍTIMA – NECESSIDADE DE CORROBORAÇÃO COM DEMAIS PROVAS - CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DO FURTO – ARESTOS DO STJ E TJMT - ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO
. A responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que, havendo insuficiência de provas acerca da participação do apelante no furto, impõe-se a sua absolvição (STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR). “Absolve-se o réu do crime de furto [...] quando o quadro probatório se revela frágil e insuficiente para a formação do juízo de certeza, tornando-se imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, haja vista que, diante da dúvida, deve prevalecer a presunção de inocência.” (TJMT, N.U 0015235-63.2017.8.11). (
TJ-MT - APR: 00054327820188110004, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 08/08/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/08/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4º, II). ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. FUNDADAS DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA
. Se da análise dos elementos probatórios contidos nos autos não for possível extrair a certeza necessária da autoria do crime, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio in dubio pro reo. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0001738-93.2018.8.24.0019, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Roberto Lucas Pacheco, Segunda Câmara Criminal, j. 23-01-2024).
(TJ-SC - Apelação Criminal: 0001738-93.2018.8.24.0019, Relator: Roberto Lucas Pacheco, Segunda Câmara Criminal Data de Julgamento: 23/01/2024).

Assim, diante de tão precário conjunto probatório, não é possível concluir, sem qualquer tipo de dúvida, que a apelante praticou o furto dos perfumes na loja da vítima. É preciso ter cautela ao utilizar a prova indiciaria, não sendo possível condenar a ré baseando-se apenas em conjecturas. Se houve indícios para o recebimento da denúncia não se mostram eles suficientes para embasar um decreto condenatório, quanto ao crime de furto simples.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito
DOU PROVIMENTO ao recurso para ABSOLVER a apelante
SIMONE DOS SANTOS PIMENTEL, brasileira, nascida em 20/10/1967, RG nº 2122847, filha de Juracy dos Santos Pimentel
, nos termos do artigo 386, VII, do CPP,
às sanções do crime de
furto simples
.

É como voto.

Belém, 19/06/2024